Tribunal: TJES
Processo: 5000250-87.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000250-87.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS DE SALES
RECORRIDO: SAMIR ANDERSON TOLENTINO FERREIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. CRUZAMENTO. VEÍCULO DO AUTOR ABALROADO EM MOMENTO DA CONVERSÃO À DIREITA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRAFEGAVA ATRÁS. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5000250-87.2022.8.08.0030

Recorrente: FRANCISCO DE ASSIS DE SALES

Recorrido: SAMIR ANDERSON TOLENTINO FERREIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 4941243).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
FRANCISCO DE ASSIS DE SALES
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese,
culpa exclusiva da parte recorrida na ocorrência do evento danoso, razão pela qual
o recurso deve ser conhecido e provido, julgando improcedente o pedido de indenização por danos materiais do recorrido e procedente o seu pedido contraposto.

In casu
, verifico que é incontroverso nos autos que o acidente ocorreu, sendo que o cerne da presente lide prende-se apurar se foi ocasionado por culpa exclusiva do recorrente e se é cabível a indenização por danos materiais.

O
Juízo a quo
julgou procedente o pedido da exordial, condenando o recorrente a pagar à parte recorrida indenização por danos materiais. Por via reflexa, julgou improcedente o pedido contraposto.

O recorrente alega que houve culpa exclusiva do recorrido no sinistro em comento, ao argumento de que este não efetuou a manobra de conversão de forma correta, pois estava no meio do cruzamento, e não utilizou a seta de indicação de direção sinalizando que faria conversão à direita, vindo a fechar o carro do recorrente.

No entanto, ao analisar detidamente as provas produzidas no presente caderno processual, verifico que restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade exclusiva do recorrente no evento danoso, tendo agido com culpa, na modalidade imprudência, por ter não ter guardado a distância regulamentar a fim de evitar o acidente, destacando-se que, se ambos os veículos realizaram manobra de conversão quando do sinistro, exige-se cautela maior do condutor do veículo que trafegava atrás (no caso o recorrente).

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COLISÃO ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA. CULPA DO CONDUTOR DEMANDADO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA CONFIRMADA. Caso concreto em que veículo conduzido pelo réu trafegava à frente da motocicleta na qual estava o autor, no mesmo sentido da via, quando o primeiro, ao efetuar conversão à direita, abalroou a moto, que colidiu na parte traseira direita. Imprudência, negligência ou imperícia da parte requerida que não foi corroborada pelo conjunto probatório dos autos, sendo que a prova testemunhal indica que o automóvel estava na posição correta para converter à direita, ou seja, não houve uma eventual obstrução da passagem da motocicleta.
Por outro lado, era do motorista que vinha atrás (logo, do requerente) o dever de cuidado e diligência com as manobras a serem efetuadas pelos que vão à frente, guardando a distância e velocidade adequadas, nos termos do art. 29, II do CTB, o que provavelmente teria evitado o acidente em questão.
Desse modo, ausente elemento imprescindível à caracterização da responsabilidade civil da parte ré, não restou caracterizado o dever de indenizar no caso concreto. APELO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 50019660620148210019, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 26-01-2023)

A responsabilidade civil extracontratual surge em virtude de lesão a direito subjetivo, que tem por causa geradora uma obrigação imposta por preceito geral de direito, sem que entre o ofensor e a vítima preexista qualquer relação jurídica.

O Código Civil no título que trata sobre a responsabilidade civil, em seu artigo 927, dispõe que aquele que por culpa, em regra, causar dano a outrem, deverá repará-lo.

Sergio Cavalieri Filho conceitua o instituto da culpa como uma conduta humana voluntária que contraria o dever de cuidado imposto pelo direito, ocasionando um resultado involuntário, porém previsto ou previsível.

Do conceito acima, extrai-se que a conduta culposa possui três elementos: (i) conduta voluntária com resultado involuntário; (ii) previsão ou previsibilidade do resultado; e (iii) falta de cuidado, cautela, diligência ou atenção.

De fato, o recorrente não conseguiu provar eventual culpa da parte recorrida na situação em apreço, já que o acidente aconteceu por sua culpa exclusiva, consoante sabiamente destacado na sentença de primeiro grau, devendo ser mantida a sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e, por via reflexa, a improcedência de seu pedido contraposto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
FRANCISCO DE ASSIS DE SALES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)